Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAS E MORAIS CONTRA PARTES QUE FIGURARAM COMO TESTEMUNHAS EM OUTRO FEITO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, seja por verificar a existência de coisa julgada sobre a matéria debatida nos autos, seja pelo descabimento de ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC c/c art. 59 da Lei 9.099/95.
3. Em síntese, a autora/recorrente defende a inexistência de coisa julgada, eis que pleiteia indenização contra as testemunhas dos autos n. 0704859-47.2022.8.07.0011, ora recorridas, em razão de prestarem depoimentos falsos, o que não retrata tentativa de desconstituir a coisa julgada, notadamente diante da distinção dos elementos de ambas as ações.
4. Sem contrarrazões.
5. No PJE 0704859-47.2022.8.07.0011, a ora autora/recorrente (IVONEIDE RIBEIRO RODRIGUES) figurava como ré, em que foi condenada por dano material e moral, em virtude de lesões provocadas por seu cachorro ao cachorro dos autores daquela ação, STEPHANIE CALANDRINI TUMA SERRUYA e MURILO ESTANISLAU DE ATAÍDE MANTOVAN.
6. Nos presentes autos, a autora/recorrente pede indenização por danos materiais e morais em face de WESLEY REIS DOS SANTOS e VIVIANE ALVES FARIAS, ora réus/recorridos, os quais foram testemunhas naqueles autos, cujos depoimentos fundamentaram o decreto condenatório, por sinalizarem que presenciaram o ataque do cachorro, sem coleira, da senhora Ivoneide. Aqui, a autora/recorrente busca o reparo dos danos sofridos pelos supostos depoimentos falsos prestados pelos réus/recorridos, falsidade esta acendida pelo aparecimento, após o trânsito em julgado daquela ação, da pessoa de LUCAS BUENO DA SILVA, que teria presenciado o episódio, afirmando que os réus/recorridos não estavam no local em questão, faltando com a verdade em juízo, bem como que ambos os cachorros estavam de coleira, declaração essa de Lucas Bueno que, inclusive, foi cravada por meio de escritura pública perante o Cartório de Notas do 1o Ofício do Núcleo Bandeirante/DF (ID 57248947).
7. De pronto, verifico inexistir identidade dos elementos da ação, de forma que não há de se falar em violação à coisa julgada. Ou seja, as partes, os pedidos e as causas de pedir da presente demanda e do PJE 0704859-47.2022.8.07.0011 são diferentes, não se revelando repetição de feito. Outrossim, tampouco vislumbro preclusão quanto ao pedido de contraditar/impugnar os depoimentos testemunhais, uma vez que a prova nova em voga teria surgido “a posteriori”, sequer existindo tal pretensão à época. Logo, o aludido pedido de responsabilização pela falsidade não poderia ter sido extraído daquela relação jurídica base (entrevero entre os cachorros).
8. Prosseguindo, não observo, no particular, uma enviesada ação rescisória, vedada no rito sumaríssimo (art. 59, da Lei 9.099/95), eis que não há uma tentativa de desconstituir a decisão de mérito, transitada em julgado, proferida nos autos 0704859-47.2022.8.07.0011. Isto é, as condenações e respectivos valores dos danos materiais e morais devidos por Ivoneide a Stephanie e Murilo são imutáveis. Repisando, não se está perseguindo o reconhecimento da falsidade dos testemunhos, que foram utilizados como razão de decidir, para que não sejam mais pagos os valores às referidas pessoas, mas, sim, busca-se a própria condenação das testemunhas por seus atos, o que não se confunde com ação rescisória e é corroborado pelo fato de que a “ratio decidendi” (depoimento testemunhal) não transita em julgado, e somente o dispositivo. Decerto, entendimento contrário geraria situação jurídica substancialmente injusta, impedindo o saneamento de prejuízos suportados pela parte interessada, caso fosse comprovada, a partir da devida instrução, a falsidade testemunhal, o que não se alinha, sob um olhar sistemático, ao espírito de equidade que emana do ordenamento jurídico.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada, retornando-se ou autos para o regular andamento do feito.
10. Sem de custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 57731563, 57731565 e 57731564.